Tribunal: TJES
Processo: 5004087-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004087-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA DE ARAUJO COSTA RAMOS
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004087-17.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA DE ARAUJO COSTA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A, NICOLAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES25800-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) AGRAVADO: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 01/10 do evento 874111) interposto por
CAMILA DE ARAÚJO ROCHA
em face de decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 874116), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de nº 0008015-14.2018.8.08.0006, ajuizada pela agravante em desfavor da
FUNDAÇÃO RENOVA
e da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, mas permitiu o parcelamento das despesas processuais.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/10 do evento 874111, em resumo, a agravante alega que:
(I)
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tanto que é beneficiária do programa bolsa-família;
(II)
a declaração de hipossuficiência, aliada à cópia da carteira de trabalho, que comprova a ausência de vínculo empregatício, denotam a precariedade econômica;
(III)
é casada e possui 04 (quatro) filhos; e que
(IV)
seu meio de subsistência foi prejudicado pelo desastre ambiental de Mariana/MG, já que exerce atividades pesqueiras.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravado, no sentido de assegurar a gratuidade de justiça, sob pena de violação de seu direito fundamental de acesso à tutela jurisdicional.

Ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, determinei (evento 875066) a intimação das agravadas para apresentação de contraminuta.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/05 do evento 1033389, a agravada Samarco pugna que o recurso seja conhecido e improvido, vez que a agravante litiga amparada por causídico particular, não tendo demonstrado que a atuação é
pro bono
.

A Fundação Renova, por sua vez, apresentou contraminuta às fls. 01/08 do evento 1050451, oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada, porque a recorrente não comprovou sua condição de pescadora nem é beneficiária do bolsa família.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O RELATOR.

Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 01/10 do evento 874111) interposto por
CAMILA DE ARAÚJO ROCHA
em face de decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 874116), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de nº 0008015-14.2018.8.08.0006, ajuizada pela agravante em desfavor da
FUNDAÇÃO RENOVA
e da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, mas permitiu o parcelamento das despesas processuais.

A juíza de primeira instância fundamentou que “
parte autora juntou apenas comprovante de que não possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego (fls.39). Contudo, não fez qualquer prova de seus rendimentos mensais
” (fl. 01 do evento 874116).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (artigo 101,
caput
, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos agravantes, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, observa-se que a juíza de primeiro grau, atenta ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou (fl. 01 do evento 1050456) à recorrente que trouxesse novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira.

A agravante não demonstrou ser isenta do pagamento do IRPF e omitiu a sua renda familiar, uma vez que é casada e não há informação sobre os rendimentos de seu marido. Ademais, o mero fato de a recorrente não ostentar vínculo empregatício formal (fls. 08/11 do evento 874111) não lhe assegura assistência.

Acrescente-se que a afirmação de que a agravante se dedicava às atividades pesqueiras não é corroborada por nenhum documento, dado que inexiste registro profissional de que a agravante era pescadora artesanal ou outro elemento apto a clarificar que suas atividades foram impactadas pelo desastre ambiental da barragem de Mariana/MG.

Na realidade, reputo a tentativa de desvirtuar a benesse da assistência judiciária gratuita para a perpetuação de uma lide temerária sem qualquer contrapartida financeira relacionada às despesas processuais.

Embora a agravante alegue ser beneficiária do programa bolsa família e tenha colacionado cópia do cartão à inicial da ação originária (fl. 02 do evento 874114), a Fundação Renova demonstrou (fls. 01/02 do evento 1050457) que – hodiernamente – a Sra. Camila não percebe o referido benefício, tampouco o seguro defeso, nem o garantia safra. Aliás, a recorrente sequer aufere benefício de prestação continuada (BPC).

Cumpre mencionar, ainda, que a agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – OMISSÃO DE RENDA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – PATROCÍNIO DA CAUSA POR CAUSÍDICO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE ATIVIDADE PESQUEIRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
A agravante não comprovou ser isenta do imposto de renda nem trouxe aos autos informação acerca de sua renda familiar, embora seja casada. Enquanto isso, a fundação agravada demonstrou que a recorrente não percebe bolsa família, seguro-defeso, tampouco qualquer benefício da autarquia previdenciária federal.

3.
Sequer existem elementos de que a agravante se dedicava às atividades pesqueiras e de que foi prejudicada pelo desastre ambiental da barragem de Mariana/MG.

4.
A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.